Tribunal: TJMT
Processo: 0002140-11.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002140-11.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RANGEL OLIVEIRA SANTOS - CPF: 051.470.991-07 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (APELANTE), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO - CPF: 010.667.251-79 (APELANTE), LUCIANO DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.111.581-39 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS - CPF: 038.770.361-63 (APELANTE), ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO - CPF: 416.027.811-68 (VÍTIMA), TATIANE RODRIGUES GAZZI - CPF: 033.476.291-08 (VÍTIMA), EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 022.771.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONI CESAR SOARES DA SILVA - CPF: 046.299.081-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SILVA DE MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON DOS SANTOS MELO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002140-11.2020.8.11.0006

APELANTE: RANGEL OLIVEIRA SANTOS, RONI CESAR SOARES DA SILVA, JOSE DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO, LUCIANO DA SILVA PEREIRA, ANTONIO ETEVARDO DE JESUS PASSOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, POR TRÊS VZES, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA DE
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
: NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES – CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DOS ÁUDIOS CAPTADOS – REJEIÇÃO –ACESSO DA DEFESA ÀS MÍDIAS COM OS CONTEÚDOS INTERCEPTADOS E RESPECTIVOS RELATÓRIOS – DESNECESSIDADE DA TRANSCRIÇÃO INTEGRAL PELO JUÍZO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE
TODOS OS ACUSADOS
EM RELAÇÃO AOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DEMONSTRAÇÃO DA PERMANÊNCIA PARA O FIM DE COMETIMENTO DE CRIMES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
– POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE MAIS DE UMA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO CRIME DE
ROUBO
– DESLOCAMENTO PARA A PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – ADOÇÃO DE
QUANTUM
DESPROPORCIONAL SEM JUSTIFICATIVA IDÔNEA – REAJUSTE,
DE OFÍCIO
, DA PENA-BASE DOS
DEMAIS ACUSADOS
– REPRIMENDAS FINAIS REAJUSTADAS – PREQUESTIONAMENTO – MERA CITAÇÃO DE DISPOSITIVOS – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICO
S
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conforme precedentes desta Corte, tendo as instâncias de origem registrado que as gravações das conversas telefônicas ficaram disponíveis às partes na secretaria ou cartório do juízo de origem, não há necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos, sendo suficiente que ela se refira às suas partes relevantes
” [STJ, AgRg no HC 525.931/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021].

A prova indiciária, corroborada pelos demais elementos colhidos ao longo da instrução processual, aliados às interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, são suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do crime de roubo. Precedentes.

Demonstrada a associação estável e duradoura, com a finalidade de cometer crimes, resta caracterizado o delito tipificado no artigo 288, do Código Penal.

Presentes duas ou mais causas de aumento de pena do crime de roubo, nada obsta que uma delas seja utilizada como circunstância negativa para o recrudescimento da reprimenda basilar, e outras mantidas como majorantes na terceira fase dosimétrica, desde que não incorra em
bis in idem
.

Verificado que o juiz utilizou três causas de aumento (art. 157, §2
o
, II, IV e IV, do Código Penal), sem apresentar motivação concreta, suficiente e idônea, para recrudescer a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, necessário o reajuste delas para o parâmetro de 1/6 (um sexto) da pena mínima estabelecida para o tipo penal infringido.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002140-11.2020.8.11.0006

APELANTES:
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS,

JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO,

LUCIANO DA SILVA PEREIRA e
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
,
JOSÉ DIVINO
MORAES DE FIGUEIREDO
,
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
e
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de
Cáceres
/MT (autos n.
2140
-
11
.20
20
.811.00
06
), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime de roubo majorado [em concurso de agentes, com a subtração de veículo automotor e destinação para o exterior, mediante restrição à liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo], por três vezes, e
associação criminosa armada
.

Os réus foram condenados às seguintes penas: (I)
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
: 1
1
(
onze
) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de
90
(
noventa
) dias-multa; (II):
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
: 1
3
(
treze
) anos, 5 (cinco) meses e
11
(
onze
)
dias
de reclusão, no regime fechado, e pagamento de
128
(
cento e vinte e oito
) dias-multa; e (III):
JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO
:
15
(
quinze
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de
146
(
cento e quarenta e seis
) dias-multa.

RANGEL
argui,
preliminarmente
, a nulidade da interceptação telefônica e das provas dela decorrentes, uma vez que não foi
disponibilizada “
seja por gravação em mídia, seja por meio de transcrição nos autos principais ou em incidentes apensos a integralidade do conteúdo das interceptações
”, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No
mérito
, postula sua absolvição dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, uma vez que:

1.1)
em relação ao
roubo majorado
, não há provas suficientes da autoria, porquanto não foi reconhecido formalmente por nenhuma das
vítimas nas duas fases processuais
;
1.2)
não há
indícios
suficientes
que indiquem ter o apelante integrado a associação criminosa narrada na denúncia e nem a existência dos requisitos para a caracterização do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Ao final, pugna pelo “
prequestionamento acerca das transgressões a cada um dos dispositivos legais, convencionais ou constitucionais invocados [...] necessário à admissão de eventuais recursos extraordinários”
[doc. digital n. 91574059].

ANTÔNIO
e
JOSÉ
postulam suas absolvições das imputações trazidas na exordial acusatória, sob a alegação da insuficiência probatória, porquanto:
2.1)
não foram eles submetidos ao reconhecimento pessoal e a identificação realizada em sede policial não cumpriu as formalidades contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal;
2.2)
suas condenações foram baseadas, exclusivamente, nas interceptações telefônicas e nos depoimentos dos policiais que participaram das escutas [doc. digital n. 91574058].

Por sua vez,
LUCIANO
aduz que deve ser absolvido da prática de
ambos os crimes
, uma vez que as provas compiladas nos autos se resumem aos elementos produzidos na fase inquisitorial. Subsidiariamente, busca a readequação da pena fixada pelo juízo singular [doc. digital n. 91574052].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n.
91574062
e
96989968
].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002140-11.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DE RANGEL OLIVEIRA SANTOS – NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DAS PROVAS DELA DECORRENTES POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS.

Egrégia Câmara:

A defesa do apelante, RANGEL OLIVEIRA SANTOS, suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo por cerceamento de defesa em face da ausência de disponibilização ou transcrição integral dos diálogos captados.

É dos autos que, à época da prática dos crimes pelos quais os apelantes foram denunciados, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT havia deflagrado a operação denominada “Expurgos da Fronteira”, no intuito de desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à propriedades e veículos, os quais eram trocados por drogas e/ou dinheiro na região fronteiriça entre Brasil e Bolívia.

Consta ainda que a autoridade policial mantinha escutas telefônicas autorizadas judicialmente e, dentre os indivíduos monitorados, os agentes de segurança interceptaram diálogos dos acusados conversando sobre o roubo perpetrado na propriedade das vítimas e da prática de outros delitos patrimoniais.

Ato contínuo, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos apelantes. O pedido foi deferido pelo juiz singular e, posteriormente, foram todos indiciados e denunciados pelo Ministério Público.

Neste ínterim, o material produzido nas interceptações – arquivos de áudio contendo as conversações telefônicas e relatórios investigativos confeccionados pela autoridade policial – foi inteiramente disponibilizado pelo juízo para consulta das partes.

Não por outra razão, e não menos equivocada, se patenteia a alegação do apelante, de que ocorreu cerceamento de defesa porque não houve transcrição integral dos áudios captados.

A preliminar arguida foi rechaçada na sentença condenatória, com os seguintes fundamentos, os quais
adoto
como razões deste voto,
verbis
:

“[...] conforme já decidido, os áudios

relacionados as interceptações telefônicas estão à disposição das partes no cartório da Vara, podendo o Nobre Dr.

Defensor Público, a qualquer momento solicitar carga dos autos, o que não fez, já que o feito permaneceu inerte junto a

3a Vara Criminal.

A mesma tese foi suscitada nos autos de no 1907-14.2020.811.0006 - Cód. 261944, autos relacionados a mesma operação policial, na qual o Nobre Defensor também patrocina interesses dos réus, sendo

referida tese negada, como faço a seguir.

Cumpre salientar que a obrigatoriedade legal é no sentido de permitir a defesa acesso a

integralidade dos áudios, não, de mandar uma cópia mediante oficial de justiça ou meio idôneo a comprovar o acesso,

para a defensoria, ou de relembrar ao nobre Defensor Público de que deve fazer carga dos autos de interceptação

telefônica para análise das provas do processo.

Se por um equívoco, o feito em questão não foi em carga ao nobre defensor público, quando da

carga virtual do presente feito (verifique-se, que o feito tramitou quase integralmente junto ao Apolo Virtual, e portanto,

não houve carga, mas apenas permissão de acesso aos autos, na plataforma devida), poderia ter solicitado ao gestor da

Vara, ou a esse Juízo mediante petição a carga do processo, o que não foi procedido nos autos.

Assim, por estarem os áudios à disposição da defesa, não há que se falar em nulidade [...].

Não se pode alegar nulidade de ato que não foi praticado pela desídia da própria defesa, que sequer

analisou os áudios de interceptação antes da apresentação de alegações finais, nem mesmo fez carga do CD com os

áudios, postulou a remessa via e-mail ou mesmo fez carga física dos autos, que por cerca de quase um ano, esteve à

sua disposição em cartório.

Além disso, o MP, na sua função acusatória e em seu ônus probatório escorreito, juntou aos autos

cópias dos trechos que interessava a sua tese acusatória, não sendo de responsabilidade do MP, juntar a integralidade

dos áudios e conversas nesse feito, mas apenas, é de responsabilidade deste Juízo, permitir a defesa acesso irrestrito a

integralidade dos áudios interceptados, o que foi deferido, não apenas em uma, mas em várias oportunidades em que a

questão foi levantada nestes autos.

Assim, não há nulidade em desídia própria da defesa, afinal, se assim fosse permitido, nenhum

processo penal teria regular trâmite, razão pela qual rejeito a liminar suscitada”
(doc. digital n. 91574031).

Depois, é assente o entendimento jurisprudencial, inclusive das Cortes Superiores, no sentido de que se afigura desnecessária a transcrição integral dos áudios captados, desde que seja disponibilizado à defesa o acesso a tudo que foi apurado durante a quebra, como se observa no caso
sub judice
.

Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo interno na

Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de

diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade.

Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes.

Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige

estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma

invocado. A questão discutida nos autos não de adequa ao

conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2.
O Supremo

Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição

integral dos diálogos gravados durante quebra de

sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento

de defesa pela não transcrição de partes da

interceptação irrelevantes para o embasamento da

denúncia
. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a

decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega

provimento”
(STF, Ag.R Rcl: 33783-SP –

0019337-22.2019.1.00.0000, Relator Min. ROBERTO

BARROSO, Data de Julgamento: 29/11/2019, Primeira

Turma, Data de Publicação: DJe-277 13-12/2019).

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL [...] INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA [...] TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS. DESNECESSIDADE [...] WRIT NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO [...]
Conforme precedentes desta Corte, tendo as instâncias de origem registrado que as gravações das conversas telefônicas ficaram disponíveis às partes na secretaria ou cartório do juízo de origem, não há necessidade de transcrição da integralidade dos diálogos, sendo suficiente que ela se refira às suas partes relevantes

[...]
” (STJ, AgRg no HC 525.931/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

Diante disso,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

A denúncia expõe que:

“[...] 1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta

das 07h20min, em uma propriedade rural denominada Chácara Santa Élida, localizada na

Av. Pedro Alexandrino de Lacerda, próximo à Rádio Difusora, zona rural deste município e

Comarca de Cáceres/MT, ANTONIO ETEVALDO JESUS PASSOS, vulgo “DÓ”, RANGEL

DE OLIVEIRA SANTOS, RONI CESAR SOARES DA SILVA, vulgo “PARAÍBA, LUCIANO

DA SILVA PEREIRA, JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO, vulgo “TITITO”,

“NEGUINHO” e “JOSÉ DIVINO”, LEANDRO DA SILVA DE MORAES e ROBSON DOS

SANTOS MELO, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de

desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, 01

(uma) caminhonete Hillux SW4, placas QCF-7288, que foi posteriormente transportada

para o exterior (Bolívia), além de coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho

celular Iphone SE dourado, 01 (uma) aliança, 01 (um) porta alianças, 01 (uma) TV 52

polegadas marca Semp, 01 (um) liquidificador, 01 (uma) motocicleta Honda CG/150

START, 01 (uma) motocicleta Dafra e 01 (um) aparelho celular Samsumg Galaxy J5

pertencentes às vítimas Elisete Aparecida Vidovix Segura Violin Marcolino, Tatiane

Rodrigues Gazzi e Edivaldo Oliveira do Nascimento.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, um

dos increpados surgiu no portão da residência batendo palmas e solicitou

à vítima Elisete Aparecida um celular a pretexto de que seu veículo havia quebrado na

estrada e necessitava pedir socorro.

Exsurge que, neste momento, os caseiros e vítimas Edivaldo e Tatiane, na companhia de

seus dois filhos, estavam saindo da propriedade e se dispuseram a ajudar o denunciado,

saindo a pé em sua companhia pela estrada.

Desponta que durante os acontecimentos acima a vítima Elisete foi para uma casa de

barro localizada na propriedade e, ao sair, deparou-se com um dos indiciados usando um

chapéu de pano com aba e um pano escuro amarrado no rosto, portando uma arma de

fogo, pulando a cerca da casa da vítima. A vítima gritou no momento, sendo surpreendida

por outro increpado que pegou seu braço e apontou uma arma para sua cabeça.

Emerge que as vítimas Edivaldo e Tatiane ouviram Elisete gritando “é um assalto

Edivaldo”, momento em que o denunciado que se encontrava com eles apontou uma arma

de fogo para as vítimas, mandando-as não reagir e retornar para a propriedade, levando-as em seguida para a sala da residência.

Ato contínuo, os increpados levaram a vítima Elisete para dentro da residência e

começaram a revirar os pertences em busca de objetos de valor.

Infere-se que a vítima Elisete foi levada para a sala da residência, local onde se

encontravam as vítimas Edivaldo e Tatiane e onde permaneceram por algumas horas sob

a vigilância dos indigitados enquanto o veículo caminhonete Toyota Hillux era levado para

o destino.

Desponta que, posteriormente, os agentes levaram as vítimas Elisete, Tatiane e as duas

crianças para a sacada da residência e as trancaram no local, mantendo a vítima Edivaldo

amarrada na sala da casa enquanto empreendiam fuga do local. A vítima Edivaldo

conseguiu soltar-se um tempo após e libertou as demais vítimas presas na sacada.

Dessume-se, ainda, que o veículo Toyota Hillux foi encaminhado para o país vizinho

Bolívia, onde foi vendido pelo valor de U$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos dólares).

2o FATO

Consta, também, que por um período prolongado de tempo anterior e posterior ao dia 22

de janeiro de 2020, data do roubo acima referenciado, neste Município e Comarca de

Cáceres/MT, ANTONIO ETEVALDO JESUS PASSOS, vulgo “DÓ”, RANGEL DE

OLIVEIRA SANTOS, RONI CESAR SOARES DA SILVA, vulgo “PARAÍBA, LUCIANO DA

SILVA PEREIRA, JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO, vulgo “TITITO”,

“NEGUINHO” e “JOSÉ DIVINO”, LEANDRO DA SILVA DE MORAES e ROBSON DOS

SANTOS MELO, com consciência e vontade, associaram-se de forma armada para o fim

específico de cometer crimes Emerge do caderno persecutório que à época da execução do roubo majorado

supracitado, a Delegacia de Polícia de Cáceres/MT tinha em curso interceptações

telefônicas no âmbito da Operação Expurgos da Fronteira, deflagrada com o intuito de

desbaratar quadrilhas especializadas em roubos à residência e veículos os quais

posteriormente eram trocados por drogas e/ou dinheiro na Bolívia.

Dentre os indivíduos investigados e que estavam sendo interceptados estavam alguns dos

denunciados, os quais mantiveram diversos diálogos relativos ao roubo perpetrado na

Chácara Santa Élida, bem como outros crimes.

Neste sentido, dentre outros, foi captado um diálogo entre LEANDRO e JOSÉ DIVINO no

dia 24/01/2020, por volta das 19h02min, na qual os increpados, em resumo, conversaram

sobre o veículo Hillux roubado e que seria vendido na Bolívia pelo valor de U$ 10.500,00

(dez mil e quinhentos dólares), que seriam convertidos em aproximadamente R$ 44.500,00

(quarenta e quatro mil e quinhentos reais), importe este que seria repartido entre eles e os

demais integrantes da associação criminosa, ora denunciados.

Ademais, no mesmo dia (24/01/2020), por volta das 19h22min, entre outro diálogo

interceptado entre LEANDRO e JOSÉ DIVINO, este comenta que foi ele que, juntamente

com LUCIANO, foi dias antes do roubo à chácara “ver o corre”, ou seja, identificar o local

do crime visando seu planejamento, ocasião em que foi visto pelo caseiro (Edivaldo) e pela

“veia” (possivelmente a dona da propriedade, a vítima Elisete).

Em razão dos elementos de informação amealhados no curso da operação, houve

representação pela prisão dos membros da associação criminosa pela autoridade policial,

a qual foi deferida pelo juízo, tendo sido os indiciados presos preventivamente.

Restou apurado, portanto, que todos formavam uma associação armada estável e

permanente, concatenada visando à prática de crimes contra o patrimônio, contando em

especial divisão de tarefas, máxime pela forma com que levada a efeito a empreitada

criminosa e pelas evidências colhidas nas interceptações telefônicas [...]”
(doc. digital n. 91572991).

O processo foi desmembrado em relação aos acusados, Robson de Santos Melo, Leandro da Silva de Moraes e Roni César Soares da Silva, figurando nestes autos somente os apelantes, RANGEL, LUCIANO DA SILVA PEREIRA, ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS e JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO.

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente, condenando-os pela prática dos crimes de roubo majorado [art. 157, §§2
o
, II, IV, V, 2
o
-A, I, do Código Penal] e associação criminosa armada [art. 288, parágrafo único, do mesmo códex].

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 91572991), termos de reconhecimento fotográfico, pessoal e de objeto (doc. digital n. 91572992), relatório técnico parcial da Operação “Expurgos da Fronteira” (doc. digital n. 91573986), laudo pericial no local do crime, auto de avaliação indireta (doc. digital n. 91573986), e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa os ofendidos, ELISETE APARECIDA VIDOVIX SEGURA VIOLIN MARCOLINO, TATIATE RODRIGUES GAZZI e EDIVALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE por volta das 7:20, a declarante estava no quintal de sua casa, quando apareceu um rapaz alto, moreno claro, magro, cabelo corte bem baixo, batendo palma no portão, dizendo que seu carro havia quebrado na estrada e precisava de um celular para pedir socorro; QUE nesse momento o caseiro da propriedade de nome EDIVALDO estava saindo de motocicleta com sua esposa TATIANE e seus dois filhos menores [...] e TATIANE disse que emprestaria o seu celular; QUE EDIVALDO e TATIANE saíram, fecharam o portão e foram andando juntamente com o rapaz [...]; QUE a declarante voltou [...] e ao sair da casinha visualizou um outro rapaz que veio da propriedade vizinha, pulando a cerca da casa da declarante e usava um chapéu de pano com aba e um pano escuro amarrado no rosto, portava uma arma de fogo longa, cor preta; QUE a declarante se assustou e gritou pelo nome do caseiro, momento em que outro suspeito, o qual a declarante não viu o seu rosto, e nem sabe que lado veio, pegou no seu braço, colocando uma arma na sua cabeça, perguntando se tinha mais gente na casa; QUE a declarante informou que não tinha ninguém [...] e os dois suspeitos, com a arma na cabeça da declarante adentraram na residência; QUE entraram no quarto da declarante [...] e subtraíram R$ 120,00 [...] mais R$ 446,00 [...]; QUE mandaram a declarante ficar ajoelhada no quarto e jogaram sobre a mesma um travesseiro [...]; QUE os suspeitos levaram a declarante para a sala, sendo que nesse momento viu o caseiro deitado no chão e [...] ouvia um dos suspeitos dizer para TATIANE não levantar a cabeça; QUE na casa tinha vários tipos de uísques e os mesmos começaram a fazer uso, dizendo que a bebida era boa; QUE os suspeitos pegaram a chave do seu carro [...] Toyota Hilux SWS [...]; QUE os suspeitos permaneceram com as vítimas por horas no local e diziam que assim que a camionete chagasse ‘no lugar’ [...] já os liberariam; QUE, inclusive, receberam uma ligação e o suspeito disse: ‘abastece e vai embora, não para não!’; QUE antes de se evadirem, os suspeitos colocaram a declarante, TATIANE e as duas crianças em uma sacada e trancaram a porta [...]; QUE a declarante acredita que haviam no local, aproximadamente, 8 suspeitos, não sendo possível ver seus rostos pois tamparam o seu com uma toalha e jogaram um lençol por cima; QUE minutos depois o caseiro conseguiu se soltar e retirou os parafusos da porta que dá acesso à sacada e conseguiu libertar as vítimas [...]; QUE além da camionete foram subtraídos do local um celular [...] e outros dois aparelhos [...] uma motocicleta [...], 4 capacetes, 1 aliança e 1 porta-aliança [...], 1 TV [...] e 1 liquidificador [...]”
(depoimento de ELISETE - doc. digital n. 91573988).

“
QUE a declarante reside na Chácara Santa Élida, onde seu esposo EDIVALDO trabalha como caseiro; QUE na data dos fatos, a declarante, seu esposo e seus dois filhos estavam saindo para ir na fisioterapia, quando Dona ELISETE, patroa do seu esposo, disse que tinha um rapaz no portão, dizendo que seu carro havia quebrado na estrada e precisava de um celular para pedir socorro; QUE então a declarante disse que emprestaria o celular; QUE então saíra, fecharam o portão e foi caminhando juntamente com o rapaz (moreno claro, magro, alto, cavanhaque fino) sentido a estrada, retirando o mesmo da chácara, pois ELISETE iria ficar sozinha; QUE a declarante passou o telefone para o rapaz [...] porém ele não efetuava a ligação e foi caminhando juntamente com os mesmos; QUE ele perguntou para EDIVALDO se existia ali próximo algum lugar para matar jacaré; QUE EDIVALDO estranhou a pergunta e perguntou aonde estava o carro estragado e o rapaz disse que estava há uns 5km do local; QUE EDIVALDO parou a motocicleta e a declarante desceu, momento em que ouviu ELISETE gritando: “É um assalto!”, sendo que nesse momento o rapaz retirou uma arma de fogo da cintura [...] e disse: ‘não reage que já tem 8 lá dentro, abaixa a cabeça e segue adiante’; QUE foram caminhando para dentro da propriedade e a declarante visualizou 4 suspeitos no quintal da residência, todos portando arma de fogo [...] com ELISETE já rendida; QUE os suspeitos colocaram a declarante e as crianças em uma sala e seguiram com EDIVALDO para outra sala; QUE os suspeitos mandaram a declarante sentar no sofá com as crianças e permanecer com a cabeça baixa; QUE a declarante ouvia barulho dos suspeitos revirando a casa; [...] QUE em dado momento a declarante escutou o barulho da Camionete Toyota Hilux [...] sendo ligada; QUE os suspeitos permaneceram com as vítimas por horas no local; QUE a declarante de onde estava não tinha visão de seu esposo e nem de ELISETE; QUE antes de se evadirem, os suspeitos colocaram a declarante [...] na sacada da residência e trancaram a porta e disseram que iriam ficar no local até as 17h para esperar o esposo de LISETE chegar com a outra camionete; [...] QUE quando estavam na sacada a declarante ouviu o barulho da motocicleta do esposo de ELISETE sendo ligada; QUE minutos depois EDIVALDO conseguiu se soltar e [...] libertar as vítimas [...]”
(declarações de TATIANE – doc. digital n. 91573988).

“
QUE o declarante reside na Chácara Santa Élida, local onde trabalha como caseiro; QUE na data dos fatos, o declarante, sua esposa, TATIANE, e seus dois filhos menores estavam saindo para ir na fisioterapia, quando ouviu cachorros latindo e avisou um rapaz no portão; QUE o declarante foi saindo com a motocicleta quando Dona ELISETE disse que o rapaz estava com o carro quebrado na estrada e precisava de um celular para pedir socorro; QUE então TATIANE disse que emprestaria o celular dela ao mesmo; QUE saíram, fecharam o portão e foram caminhando juntamente com o rapaz (moreno claro, magro, estatura média, cavanhaque fino, de aproximadamente 27 anos), sentido à estrada [...]; QUE o rapaz não efetuava a ligação e foi caminhando juntamente com os mesmos; QUE ele perguntou para o declarante se existia ali próximo uma represa que tinha Jacaré para matar; QUE o declarante estranhou a pergunta [...]; QUE TATIANE desceu da moto, sem motivo aparente, e o declarante parou a motocicleta, sendo que nesse momento o rapaz retirou uma arma da cintura, tipo revólver, calibre 38 e disse: ‘É um assalto, não reage que já tem 8 lá dentro [...]’; QUE foram caminhando para dentro da propriedade e o declarante visualizou 2 suspeitos no quintal da residência, com ELISETE já rendida, sendo que um portava uma arma longa e outro uma arma curta; QUE os suspeitos mandavam as vítimas ficarem com as cabeças abaixadas [...]; QUE os suspeitos colocaram TATIANE e as crianças em uma sala e seguiram com o declarante para outra, onde mandou deitar no chão e jogaram uma camiseta em seu rosto; QUE trouxeram ELISETE para a sala onde o declarante estava e perguntava para ela que horas o seu marido iria chegar para pegar a camionete que ele estava; [...] QUE os suspeitos permaneceram com as vítimas por horas; QUE antes de se evadirem [...] amarraram os pés e as mãos do declarante para trás; QUE como o declarante não ouviu mais barulho e não visualizou mais ninguém, começou a tentar se soltar, vindo a lograr êxito [...] e conseguiu libertar as outras vítimas [...]”
(declarações de EDIVALDO – doc. digital n. 91573988).

No dia 23 de janeiro de 2020, ELISETE retornou à Delegacia de Polícia e complementou as declarações anteriormente prestadas, acrescentando que:

“
[...] uma semana atrás, dois rapazes, sendo ambos morenos, estaturas médias, magros, que estavam em uma motocicleta, a qual a declarante não sabe que tipo era, bateram palma em seu portão, dizendo que estavam carregando um gado alí próximo, não dizendo de qual chácara e que duas vacas haviam pulado para a propriedade da declarante e que eles queriam dar uma olhada; QUE a declarante liberou os mesmos para entrarem e com a ajudam do caseiro verificar o local, porém, nenhum gado foi localizado [...]”
(doc. digital n. 91573988).

Diante dessa informação, os agentes lotados na Delegacia de Polícia de Cáceres/MT convocaram EDIVALDO para prestar esclarecimentos sobre a identificação dos suspeitos, momento que ele forneceu as características físicas deles; depois disso, os policiais mostraram fotografias do arquivo e referido ofendido identificou JOSÉ DIVINO como sendo “
a mesma pessoa que uma semana antes do roubo na propriedade de sua patroa, esteve no local dizendo que estava carregando um gado em uma propriedade vizinha e que duas vacas haviam pulado para a propriedade [...], sendo que foi liberado a entrada do mesmo para a conferência do gado”.

Além disso, EDIVALDO procedeu ao reconhecimento pessoal de LUCIANO, afirmando que ele estava junto com JOSÉ DIVINO para supostamente reconhecer as novilhas que estavam na propriedade das vítimas, como também a motocicleta – Honda CB 250 Twister, de cor prata, com aros vermelhos, placa QCU-8055 –, pilotada por ele naquela ocasião (doc. digital n. 91572992).

Em seus interrogatórios extrajudiciais, os apelantes declararam:

“
QUE acerca do roubo da camionete Toyota/Hilux [...] ocorrido no dia 22/1/2020 alega não ter envolvimento; QUE não foi dias antes dos fatos ao local do crime com sua motocicleta [...]; QUE tem o hábito de emprestar sua motocicleta para conhecidos, porém não soube dizer os nomes; QUE conheceu o JOSÉ DIVINO há aproximadamente 2 meses, vez que vendeu uma motocicleta para o cunhado dele, ANTÔNIO ETEVALDO JESUS PASSOS, vulgo “DO”, e ele estava na casa no dia [...], porém nunca mais teve contato com ele; QUE não conhece a pessoa de [...] RANGEL [...]; QUE diz que nunca andou com o JOSÉ DIVINO na sua motocicleta e muito menos foi ao local do crime com ele [...]”
(LUCIANO – doc. digital n. 91573994).

“
QUE nega que tenha participação no roubo da camionete Toyota/Hilux do dia 22/1/2020, dizendo que desde que saiu da cadeia em 2010 nunca mais participou de roubos; QUE na data de 22/1/12020 estava na cidade de Cáceres, mas não tem conhecimento do roubo da camionete; QUE nega que tenha ‘organizado’ o roubo da camionete; QUE não tem amizade com o LUCIANO e nem o conhece direito; [...] QUE conhece o ANTÔNIO ETEVALDO porque ele é o seu genro [...], mas não comentam coisas de ‘crime’; [...]”
(JOSÉ DIVINO – doc. digital n. 91573994).

“
[
...
] QUE alega que, na metade do mês de janeiro de 2020 estava na fronteira, próximo a cidade de Porto Esperidião/MT; QUE no mês de janeiro ficou um período em Cuiabá/MT trabalhando na cobrança de shows, dizendo que quase não ficou na cidade de Cáceres; QUE voltou da cidade de Cuiabá ou no dia 22/1/2020 ou no dia 24/1/2020, tendo em vista que dia 24/1/2020 foi aniversário do filho do interrogando; QUE diz que não conhece a pessoa de LUCIANO, JOSÉ DIVINO [...]; QUE diz que conhece a pessoa de RANGEL, mas de vista, não tendo amizade com ele; QUE aduz que não praticou o roubo da camionete e não tem envolvimento [...]”
(ANTÔNIO ETEVALDO – doc. digital n. 91573986).

“
QUE na data dos fatos alega que provavelmente estava na sua residência; QUE diz não conhecer as pessoas de JOSÉ DIVINO [...] e nega conhecer as pessoas de LUCIANO; QUE diz que só sabe trabalhar indo para as fazendas e não mexe com roubo [...]”
(RANGEL – doc. digital original n. 44278990).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, BRUNA CAROLINE F. DE LAET, MIGUEL MACÁRIO LOPES e JACKSON FERNANDES DA SILVA, as vítimas, ELISETE, TATIANE e EDIVALDO, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, o delegado de polícia responsável por conduzir as investigações, MIGUEL, afirmou que:

Testemunha
: Esse inquérito policial e mais outros dois foram iniciados a partir de uma sequência de roubos que aconteceu na cidade e no prosseguimento das investigações nós fizemos também uma interceptação telefônica e no transcorrer dela, pegamos [...] onde essas pessoas que o senhor falou, principalmente o JOSÉ DIVINO ele se coloca na cena do crime falando com o ANTONIO ETEVALDO e LUCIANO DA SILVA e além dessas informações [...] tem também o reconhecimento de uma das vítimas, o senhor EDIVALDO OLIVEIRA [...] no roubo [...], reconheceu o JOSÉ DIVINO e o LUCIANO como as pessoas que foram lá no sítio, uma semana antes, se passando por comprador de gado [...].

MP
: Como que foi feito o reconhecimento [...], nos termos do Código de Processo Penal?

Testemunha
: O reconhecimento a gente faz ele fotográfico e após a prisão da pessoa, isso que a gente costumeiramente faz, realiza o reconhecimento pessoal, como preconiza o Código de Processo Penal [...]. No reconhecimento pessoal eu não estava no dia, mas normalmente a gente coloca três pessoas com características semelhantes para fazer o reconhecimento [...] dentro de uma sala separada [...] para ela apontar [...] depois que ela já ditou todas as características que ela vai reconhecer [...].

MP
: O que foi que levou o senhor a indiciar [...] pela associação criminosa [...] esses indivíduos [...]?

Testemunha
: Doutor, foi o reconhecimento da pessoa do objeto dos dois roubadores que estiveram no sítio semanas antes e principalmente a interceptação [...] dá para ver nitidamente que existe uma distribuição de tarefas [...] os dois foram lá antes, reconhecer o ambiente [...] outros [...] se encarregou de manter esse carro roubado na Bolívia [...], enfim, eu fiquei convencido através da interceptação e de todo o desenrolar dela.

Defesa
: Esse reconhecimento que o senhor menciona foi feito em relação às pessoas que foram lá semana antes [...]?

Testemunha
: Sim.

Defesa
: No dia do ocorrido as pessoas que praticaram o roubo estavam encapuzadas [...].

Testemunha
: No dia do roubo, uma pessoa [...] foi pela parte da frente da residência e se apresentou como alguém que estava pedindo ajuda [...] para pedir socorro. Quem atendeu eles foram a TATIANE e o esposo dela, essa pessoa que se apresentou no dia não estava com capuz.

Defesa
: O desenrolar dos fatos que o senhor narrou, o senhor tira as conclusões da interceptação telefônica?

Testemunha
: Sim, principalmente pelo fato de o JOSÉ DIVINO ser uma espécie de líder [...]
” (arquivo digital – nome do arquivo: Oitiva Miguel Macario.mp4)

Corroborando as declarações do Delegado de Polícia, os policiais civis, responsáveis pela análise das interceptações telefônicas, BRUNA e JACKSON, asseveraram:

“
Testemunha
: A operação expurgos da fronteira ela tinha o objetivo de investigar uma associação criminosa que praticavam roubos na cidade de Cáceres. Os áudios começaram a ser captados em 23 de janeiro de 2020, um dos interceptados foi o senhor JOSÉ DIVINO [...] no dia anterior [...] ocorreu esse roubo na cidade e assim que começou a interceptação o JOSÉ DIVINO tratou do roubo e, em específico, ele falou bastante do roubo em razão das negociações que estavam acontecendo pela venda do veículo e da divisão dos valores entre os membros da associação. As principais que ele comentou sobre o crime foi com o LEANDRO, que é enteado do RANGEL que participou desse crime e nessas conversas ele falou que teria participado do crime ele, JOSÉ DIVINO, o RANGEL, o Roni [...], o LUCIANO, RANGEL e o Paraíba. Segundo esses áudios quem teria dado apoio para levar o carro para a Bolívia seria o ANTONIO ETEVALDO [...] e também teve um apoio do vulgo ‘Corola’, e no país vizinho esse carro teria ficado na casa do [...] ‘Carcaça’, segundo JOSÉ DIVINO foi feito um reconhecimento [...] nesse reconhecimento ele foi a casa junto com o LUCIANO. Há também áudios captados entre JOSÉ DIVINO e LUCIANO [...] que eles falam sobre que a polícia estaria procurando o LUCIANO para intimação [...] e se era sobre esse roubo que eles estariam juntos. O que o LUCIANO verifica é que não tinha mandado de prisão para o JOSÉ DIVINO, mas com medo de ser preso [...] no dia seguinte ele vai para Cuiabá, só mesmo com a roupa do corpo.

MP
: Segundo foi apurado o JOSÉ DIVINO seria o líder dessa quadrilha?

Testemunha
: Sim, ele até menciona que [...] que o dono da fita – dessa SW4 – era ele e o LUCIANO, os mesmos que estavam nos dias antes para verificar [...] conversando com o caseiro da chácara.

MP
: Quem teria feito essa ponte na Bolívia [...] teria o sido o ANTÔNIO ETEVALDO?

Testemunha
: Isso, há um desentendimento por eles em relação ao valor que o veículo seria vendido na Bolívia, aí o JOSÉ DIVINO até menciona que o ANTÔNIO ETEVALDO teria colocado o “Corolla” nessa jogada, mencionando que o ANTÔNIO ETEVALDO teria participado da negociação e possível envio do carro para a Bolívia.

MP
: Nesses áudios o JOSÉ DIVINO diz para o LEANDRO que foi dois dias antes com o LUCIANO para fazer o levantamento e ele até cita que falou com o caseiro?

Testemunha
: Aham.

MP
: Sobre a venda do veículo na Bolívia que que foi tratado [...]?

Testemunha
: O veículo teria ficado numa espécie de garagem [...] até que eles conseguissem um valor melhor para a venda, pois [...] estaria sendo vendido por valor abaixo do mercado boliviano já que era uma SW4 ano 2019, então estava incompatível, de início teve esse desentendimento entre eles foi o que gerou os áudios [...].

MP
: [...] esse veículo foi vendido [...] dividido em R$ 6.500,00 dividido entre os integrantes da quadrilha [...]?

Testemunha
: É, isso foi o que eles comentaram [...], além daqueles que participaram do roubo [...] eles descontavam antes os custos da ação [...], armas alugadas, motorista para levar o carro [...], depois eles dividiam os lucros.

[...]

MP
: Consta no áudio também que cerca de dois dias depois do crime [...] o JOSÉ DIVINO com o LUCIANO que estava fazendo três dias hoje [...] sobre a negociação da SW4 [...]?

Testemunha
: Temos áudio inclusive depois [...] foi a mulher do JOSÉ DIVINO que fala que deixaram o dinheiro na casa do LUCIANO. Pela análise, nós entendemos que quem trouxe o dinheiro da venda foi o LUCIANO. Eles ligam pro LEANDRO e dizem que deixaram na mãe do LEANDRO, mãe do RANGEL [...].

MP
: Então pelo que a senhora analisou então eles formavam uma quadrilha com divisão de tarefas, estabilidade [...] caracterizando a associação?

Testemunha
: Sim porque a gente observa a partir das análises de dados [...] que não foi apenas esse crime, eles já vinham cometendo esses crimes desde 2019 e durante os áudios foram captados os planejamentos de cometimento de novos crimes [...]. E mesmo de Cuiabá o JOSÉ DIVINO mantinha contato com os membros da associação [...] pelos roubos cometidos em Cáceres.

Defesa
: Então toda essa narrativa dos fatos [...] é a partir das interceptações [...]?

Testemunha
: Isso [...] porque quando aconteceu esse roubo [...] a interceptação estava em andamento de investigação de roubos ocorridos em 2019.

Defesa
: Além das interceptações a senhora colheu algumas provas relacionadas a esse delito?

Testemunha
: Eu só fui responsável pela interceptação [...] e dados telefônicos. As investigações de campo foram feitas pelos investigadores da Delegacia de Cáceres.

Defesa
: A senhora se recorda se teve algum número de telefone relacionado ao ANTÔNIO ETEVALDO?

Testemunha
: Ele caiu nos áudios com o número da esposa dele, pois ele não era interceptado, mas pegamos pelos contatos com o JOSÉ DIVINO e pela esposa dele, Valquíria [...]”
(áudio digital – nome do arquivo: Oitiva Bruna.mp4).

“
Testemunha
: Em relação ao roubo da SW4 [...] a interceptação começou com o JOSÉ DIVINO e durante a primeira fase foram apareceram outros nomes [...] o JOSÉ DIVINO conversa com [...] todas as pessoas que participaram do roubo; da pessoa que foi verificar o local que foi ele e o LUCIANO; da própria ação [...], da negociação da camionete na Bolívia [...], ele falou quase tudo sobre essa ação e está tudo discriminado no relatório [...] evidenciando a participação de cada um no evento.

MP
: Ele comenta que foi dois dias antes para fazer o levantamento do local [...] e fala que foi ‘enquadrar o bagulho’ e teve contato com o caseiro, o senhor lembra desse áudio?

Testemunha
: Sim, ele arriscou mais porque ele quem [...] estava com a arma e subjugou as vítimas e o LUCIANO estava junto e posteriormente a moto dele foi reconhecida com a pessoa que foi lá dias antes para verificar o local [...] dias antes.

MP
: Consta aqui que numa das conversas [...] entre o Leandro e o JOSÉ DIVINO, eles ficaram bravo [...] com o valor que ele teria conseguido na venda da SW4, o senhor lembra desse áudio?

Testemunha
: Lembro [...] eles conversaram claramente da desconfiança da pessoa que estava intermediando essa camionete na Bolívia e poderia estar fazendo com preço maior e repassando valor menor para eles [...] aí deu um racha porque um deles estava querendo o valor antes [...] o RANGEL, [...] então desse áudio falaram muita coisa e ficou muito claro. E parece que o ANTÔNIO ETEVALDO entrou de gaiato e queria levar um pedaço, e o Leandro que estava mais ou menos defendendo o [...] RANGEL estava incomodado porque isso diminuiria a parte dos outros [...] que receberiam o dinheiro.

MP
: Tem um dos áudios que o LUCIANO chega com o dinheiro da camionete [...]?

Testemunha
: Sim, o JOSÉ DIVINO fala que já estava esperando ele [...], a esposa do JOSÉ DIVINO comenta com o Leandro que já estava de posse do dinheiro para entregar para o RANGEL.

MP
: Posteriormente tem um áudio do JOSÉ DIVINO com o LUCIANO [...] do ‘bo que estão juntos’, [...] pede para ele ver um advogado [...], o senhor lembra desse?

Testemunha
: [...] foi uma tentativa de intimação do JOSÉ DIVINO, creio que para outra situação, aí quando a Polícia chegou lá [...] ele desesperou e fugiu para Cuiabá [...] e nesse áudio comenta que estava com medo de ser preso e pede para o LUCIANO arrumar um advogado [...] para ver se tinha mandado de prisão em aberto contra ele [...]. E ele estava junto com o ANTÔNIO ETEVALDO, num táxi indo para Cuiabá.

MP
: [...] essa era uma quadrilha permanente [...] na prática de crimes contra o patrimônio aqui em Cáceres?

Testemunha
: Ficou muito claro, o cabeça pelo que pareceu era o JOSÉ DIVINO, fazia o levantamento e participava das ações, tinha um lucro [...], o pessoal fazia a negociação, tinha o aluguel da arma [...], então a divisão de tarefas e a relação entre eles ficou muito claro”
(arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Jackson.mp4)

A vítima, ELISETE, disse que eram por volta de 7h 15min, quando um indivíduo chegou na frente da sua chácara e, batendo palmas, pediu um celular emprestado para realizar um telefonema. Asseverou que seu funcionário, EDIVALDO, disponibilizou-se a ajudá-lo, de modo que ele, sua esposa e filhos saíram, junto com o rapaz, para fora da propriedade. Afirmou que estava retornando para a sede da fazenda quando viu uma pessoa – portando uma arma de fogo, com o rosto tampado por um pano e com um “chapéu de pescador” –, pulando do terreno vizinho para o interior da sua casa. Declarou que o indivíduo veio na sua direção e anunciou o assalto, momento que sentiu a presença de outro sujeito, posicionado nas suas costas, que lhe encostou uma arma de fogo na cabeça. Narrou que, no trajeto para a sua residência, ambos pegaram a chave do carro – uma Camionete Toyota SW4 – e, logo após entrarem no imóvel, fizeram a declarante se ajoelhar e lhe colocaram um pano sobre a sua cabeça. Por estar com o rosto vendado, acredita que foram 4 (quatro) indivíduos que agiram no interior da residência, sendo que um deles ficou o tempo todo “cronometrando” a ação, pois falava para os demais sobre o decurso de tempo no local. Acrescentou que eles subtraíram diversos objetos, prenderam a declarante na sacada, junto com TATIANE, enquanto EDIVALDO ficou amarrado na sala de estar, e que a empreitada criminosa demorou aproximadamente 4h (quatro horas). Relatou que não teve condições de reconhecê-los, pois ficou o tempo todo com o rosto encoberto, mas confirmou que, dias antes, dois indivíduos apareceram na sua propriedade para “procurar uma novilha perdida” e que foi seu caseiro, EDIVALDO, quem os auxiliou. Por fim, revelou que nenhum de seus pertences foi recuperado (arquivo digital – nome da mídia: Oitiva da vítima – Elizeth.mp4).

TATIANE relatou que estava saindo da propriedade com seu esposo quando sua patroa, ELISETE, falou que tinha um rapaz no portão de entrada pedindo ajuda, sob o pretexto de que o veículo dele tinha estragado nas proximidades da fazenda. Afirmou que, junto com seu esposo e filhos, acompanhou o rapaz, a quem emprestou seu celular para ele fazer uma ligação. Acrescentou que o indivíduo falou que o carro estava parado cerca de 5km (cinco quilômetros) dalí, o que achou estranho, pois o rapaz “estava limpo” e a estrada era de “chão vermelho”. Disse que, enquanto estava se dirigindo ao local indicado, ouviu ELISETE gritar que se tratava de um assalto, mas não teve tempo de fugir, pois foi rendida pelo sujeito que a acompanhava. Depois de comunicada que haviam outros assaltantes no local, foi conduzida, junto com EDIVALDO e seus filhos, ao interior da residência da sua patroa, onde se encontravam os demais assaltantes, todos armados e com “panos” cobrindo seus rostos, razão pela qual não conseguiu identificá-los. Relatou não saber precisar o número exato de ladrões, mas eram mais de 4 (quatro) pessoas. Por fim, também não logrou êxito em identificar o indivíduo que a abordou no portão da chácara (arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Tatiane.mp4).

A sua vez, EDIVALDO informou que estava saindo da fazenda quando sua patroa ELISETE disse que havia um rapaz no portão, pedindo um celular emprestado para ligar na cidade, pois o carro dele havia estragado no meio da estrada. Relatou que saiu, junto com o sujeito, pela frente da propriedade e, após percorrerem cerca de 50m (cinquenta metros), ele tirou uma arma de fogo da cintura e rendeu o declarante, sua esposa e seus filhos. Declarou que o rapaz lhe pediu para ficar quieto, pois no interior da propriedade “tinham outros 8 (oito) indivíduos”. Revelou que foi conduzido para o interior da residência de sua patroa e, no caminho, percebeu que ela já estava rendida por outros 3 (três) assaltantes, todos armados. Narrou que, dias antes do roubo, dois rapazes estiveram na propriedade com o pretexto de estarem procurando uma novilha tresmalhada, e que um deles era o LUCIANO, a quem reconheceu na Delegacia de Polícia, bem como a motocicleta que estavam na ocasião. Por fim, disse não se lembrar do reconhecimento fotográfico do coacusado JOSÉ DIVINO (arquivo digital – nome da mídia: Oitiva Edvaldo.mp4).

Quando interrogado, JOSÉ DIVINO negou as imputações descritas na denúncia. Disse não se recordar de nenhuma conversa telefônica a respeito dos fatos, que não esteve na propriedade da vítima e nem foi o assaltante que abordou EDIVALDO e TATIANE na porteira da fazenda. No mais, invocou o seu direito ao silêncio (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatorio.mp4).

Os demais apelantes – LUCIANO, RANGEL e ANTÔNIO –, também aduziram o direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 91574000).

Como se observa, o conjunto probatório é coerente e demonstra que os réus cometeram os crimes que lhes foram imputados.

As provas angariadas demonstram que, no dia do roubo, nenhum dos acusados foi reconhecido pelas vítimas, notadamente porque todos utilizavam panos cobrindo seus rostos.

EDIVALDO, quando auscultado em sede policial, afirmou que, dias antes, dois indivíduos chegaram na fazenda perguntando sobre umas “novilhas desgarradas”, os quais reconheceu posteriormente como sendo LUCIANO e JOSÉ DIVINO, assim como a motocicleta, de cor prata, com aros vermelhos, que utilizaram quando lá estiveram em sondagem à propriedade.

Em juízo, disse não se recordar de ter procedido o reconhecimento fotográfico de JOSÉ DIVINO; contudo, novamente identificou,
sem sombra de dúvidas
, a pessoa de LUCIANO e o veículo pilotado por ele.

Os testemunhos dos policiais civis mostraram que, na época dos fatos, estava em andamento a operação denominada “Expurgos da Fronteira”, cujo objetivo era investigar uma associação criminosa que praticava crimes patrimoniais na cidade de Cáceres/MT.

Em juízo, relataram que as interceptações telefônicas visando o desbaratamento do bando iniciaram em janeiro de 2020, e que em uma das conversas JOSÉ DIVINO comentou sobre o roubo, sobre as negociações referente a um dos veículos e também da divisão do butim.

De fato, a análise das conversas interceptadas, notadamente aqueles em que teve como alvo o apelante JOSÉ DIVINO, desmonta a tese de negativa e autoria invocada neste apelo.

No que interessa, trago em colação trechos do relatório técnico n. 06/2020/NIDRC/PCMT elaborado pela Polícia Civil,
verbis
:

“
DOS FATOS: Trata-se de interceptação telefônica em face da representação do Delegado de Polícia [...] visando investigar crimes de roubos de veículos automotores, principalmente caminhonetes, ocorridos nesta cidade, associação criminosa e latrocínio tentado.

Nesse sentido, expôs a autoridade policial que no dia 3/10/2019, na comunidade tarumã, uma propriedade rural foi invadida por vários indivíduos armados, ocasião em que foi subtraído um veículo pick-up Strada e diversos outros bens, após os moradores serem trancafiados num dos cômodos da residência. Numa outra ação ocorrida no dia 5/10/2019, muito semelhante ao episódio anteriormente citado, foi roubado no bairro Monte Verde um SUV Hyundai Creta, ficando as vítimas subjugadas entre as 20h 30min e 00h 02min.

[...]

DOS NUMERAIS INTERCEPTADOS: [...]

- (65) 99631-8715: numeral interceptado [...] está cadastrado em nome de
JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO
[...]
sendo usado pelo próprio José Divino, tratado por alguns interlocutores como “JOSÉ DIVINO” e por familiares como “TITICO”
.

[...]

O numeral (65) 99995-3260 está sedo utilizado pela pessoa de VALQUÍRIA APARECIDA DE LIMA SOBRAL e eventualmente por seu companheiro JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO [...]. Nos áudios analisados até então, além das conversas mantidas com seu companheiro, foi observada uma conversa (dia 26/1/2020 às 15h 21m 35s) em que VALQUÍRIA, utilizando o celular de JOSÉ DIVINO comenta com Leandro Silva Moraes que foi levar a quantia de R$ 6.650,00 para RANGEL (dinheiro possivelmente auferido com a venda da Toyota SW4, roubada no dia 22/1/2020, conforme boletim de ocorrência n. 2020.22213) e que deste valor foi retirado R$ 350,00 para pagar o aluguel do “ferro” (arma de fogo utilizada no roubo). Esta conversa foi analisada no conjunto das conversas de “JOSÉ DIVINO”.

O celular de n. (65) 99631-8715, está cadastrado e sendo efetivamente utilizado por
JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO, vulgo “JOSÉ DIVINO”
, que o usa para manter contato com sua companheira e vários integrantes da quadrilha. Salientamos que a operação iniciou-se no dia 23/1/2020 e já no dia seguinte JOSÉ DIVINO conversa com LEANDRO SILVA DE MORAES, ocasião em que comenta que RANGEL estava “louco” e que foi atrás de uma arma de fogo para atirar nele [...].

Comentário
: Leandro x JOSÉ DIVINO: JOSÉ DIVINO disse que RANGEL estava em sua casa e, por isso, ele saiu; que RANGEL estava louco e disse que foi buscar “canhão” para dar um tiro em JOSÉ DIVINO. Aparentemente RANGEL está bravo porque ainda não recebeu a parte dele referente a um roubo (provável veículo SW4)

Transcrição
: [...]

Leandro
: [...] fala pro cê. Cadê esses caras?

JOSÉ DIVINO
: Quem?

Leandro
: Esse RANGEL com o povo?

JOSÉ DIVINO
: Ah, ele num tá aí não? [...] Ah, RANGEL então ele tá locão por aí, ele saiu locão aí. Diz que saiu para pegar revólver para dar um tiro em mim, saí até jogado daí.

Quando os interlocutores se referem a uma SW4, ano 2019 que estaria “lá dentro” (Bolívia) há três dias, reforça-se a hipótese de que se trata do veículo Toyota Hilux SW4, ano 2019, roubada no dia 22/1/2020 [...]. Os interlocutores demonstram despreocupação ao falar sobre o crime, deixando transparecer que foi ‘Corola’ quem levou a
res furtiva
até a Bolívia, onde ficou guardada por uma pessoa conhecida por ‘Carcaça’ a quem demonstram respeito e confiança.

Transcrição
: [...]

Leandro
: Como ficou resolvido essa situação aí Tio, para estar soltando esse RANGEL aqui, como tá resolvido essa situação, quantos que é a parte do RANGEL, como que é esse trem aí?

JOSÉ DIVINO
: Não, ninguém sabe parte de ninguém ainda porque não foi combinado nem preço ainda [...], tá esperando os três dias, os três dias é hoje, hoje que vai chegar nele para estar conversando, para estar combinando o preço, para ver quantos que vai pagar, aí depois nós vamos combinar com os guris, assim, se esse preço tá bom, se num achar que esse preço tá bom, que se acha que outros que paguem mais.

[...]

Leandro
: Que ano que ela é?

JOSÉ DIVINO
: É dezenove, irmão.

O áudio seguinte refere-se à negociação da caminhonete, em que Leandro questiona JOSÉ DIVINO sobre os valores ofertados pelo veículo roubado e JOSÉ DIVINO presta informação de como anda a negociação, das desavenças no grupo em relação ao valor do veículo (R$ 44.000,00/US$ 10.500,00) e dá os nomes das pessoas envolvidas. Leandro reclama que pelo ano de fabricação da caminhonete ser 2019 este preço está muito baixo e cita que ouviu de ‘Carcaça’ que o preço na Bolívia [...] seria de quarenta mil reais, deixando evidente seu envolvimento na comercialização de carros roubados naquele país.

Transcrição
: [...]

Leandro
: [...] O que que virou a situação lá?

JOSÉ DIVINO
: Ah, até agora num foi resolvido nada [...]. O baguio tá querendo ser vendido por dez mil e quinhentos dólares, entendeu? [...] Então vai ser dividido esses quarenta e quatro mil entre nós todos.

Leandro
: Nós tudo quem?

JOSÉ DIVINO
: [...] Eu, RANGEL, Paraíba, Gordo, quem tava junto na função, entendeu? [...] Pega a visão, vai ser resolvido esse negócio tudo, só que é o seguinte, desses quarenta e cinco mil tem que tirar a ponte do “DO”.

Leandro
: A ponte do ANTÔNIO ETEVALDO, como assim? Por que a ponte do ANTÔNIO ETEVALDO? Como assim?

JOSÉ DIVINO
: porque colocaram o ANTÔNIO ETEVALDO para negociar o baguio, irmão.

Leandro
: Para negociar, mas e aí, o ANTÔNIO ETEVALDO num vai dar mais que dois mil reais... Mas por que colocaram o ANTÔNIO ETEVALDO para negociar o baguio se todo mundo conhece o Carcaça [...]?

[...]

JOSÉ DIVINO
: É o seguinte, quem tá no corre não sou eu, viado, é o [...]ANTÔNIO ETEVALDO.

[...]

Leandro
: Porque até então o RANGEL num tá aí até agora para negociar essa situação [...].

JOSÉ DIVINO
: Então, para mim tá sendo pouco, eu estou debatendo igual como eu falei para o RANGEL, falei: ‘RANGEL o trem vai ser debatido’.

JOSÉ DIVINO comenta com LEANDRO que foi ele e LUCIANO ver o “corre” (local onde iria ocorrer o roubo) e ele foi visto pela ‘véia’ (possivelmente a proprietária) e pelo caseiro. Reforça que participaram diretamente da ação, ele, LUCIANO, Paraíba e Corola e que coube a ele ‘enquadrar o bagulho’ (encarregado de render com uso de arma de fogo os moradores e funcionários).

Transcrição
: [...]

JOSÉ DIVINO
: Deixa eu falar para você, quem estava no corre era eu e o LUCIANO, quem foi ver essa manobra lá, olha aqui, o que que aconteceu Leandro, vou passar a visão para você. Eu e LUCIANO estávamos no corre. Eu e LUCIANO. Olha aqui, eu, LUCIANO é dono do corre, a mão é o seguinte: eu fui lá, eu e LUCIANO fomos lá para ver o corre, eu fui lá na casa da véia, a véia me viu, o caseiro me viu, e além de (prejudicado) eu ainda fui lá enquadrar o bagulho, se tá ligado? Quem tá envolvido na fita é EU, paraíba, LUCIANO e Corola. Então, espera aí, segura a onda aí, segura a onda um pouquinho aqui, eu vou ligar pro LUCIANO aqui, dependendo do que o LUCIANO falar para mim nós vamos fechar o martelo, não quero essa putaria não!

Neste diálogo mantido entre LUCIANO e JOSÉ DIVINO é possível inferir que LUCIANO chegou trazendo o dinheiro da venda da camionete:

Transcrição
: [...]

Luciano
: E aí (ao fundo, homem falando no idioma espanhol)

JOSÉ DIVINO
: Opa!

Luciano
: E aí, tio!

JOSÉ DIVINO
: E aí quem?

Luciano
: Luciano, pô. Acabei de chegar.

JOSÉ DIVINO
: Você está na sua casa? Estamos te esperando faz horas!

Luciano
: Vou tomar um banho e já vou aí!

O próximo áudio mostra JOSÉ DIVINO desesperado, com medo de ser preso pela Polícia Civil, pois teve conhecimento que foi procurado em diversos lugares para ser intimado. Durante a ligação ele diz que já está em um táxi com DO
[alcunha do coacusado ANTÔNIO ETEVALDO]
indo para Cuiabá e comenta sobre uma camionete Chevrolet S10 que passava perto dele como sendo a mesma que iria roubar, mas, ao que parece, por algum motivo a ação não se concretizou.

Transcrição
: [...]

Valquíria
: Oi, você está onde capeta, que você está desligando esse telefone?

JOSÉ DIVINO
: Uai amor, eu estou indo para Cuiabá.

Valquíria
: Ah, sério?

JOSÉ DIVINO
: Vou ficar fazendo o que aí Valquíria?

Valquíria
: Você e quem? Você estava na onde que você estava desligando o telefone?

JOSÉ DIVINO
: Eu desliguei o telefone porque eu estava vindo para cá, mas já estou dentro do táxi, to indo embora para Cuiabá. Eu e o ANTÔNIO ETEVALDO! [...] Então vou passar, vou pegar o dinheiro lá então [...].

Valquíria conversa com JOSÉ DIVINO sobre a possibilidade de se mudarem para a cidade boliviana de San Matias. Diz que sua filha GABRIELE está de acordo e que o companheiro dela, o ‘Gordo’ irá junto. Criteriosa análise dos áudios e extratos telefônicos nos permitem inferior que ‘Gordo’ se trata da pessoa de Anderson Lara de Andrade, companheiro de Gabriele, que é filha de Valquíria. Salientamos que em uma chamada anterior exposta, do dia 24/1/2020, às 19h 02min, JOSÉ DIVINO ao enumerar os comparsas que participaram do roubo do veículo Toyota SW4 incluiu o vulgo ‘Gordo’ [...].

Transcrição
: [...]

Valquíria
: Hm, bora direto para San Marias ué. O Gordo também vai, [...] outro paga o primeiro aluguel, ele falou que ia mandar o Corola caçar casa lá [...]. Não, a Gabriele falou assim: “TITICO está caçando ir preso em Cuiabá, aí a senhora vai ver a porca torcer o rabo, porque que já não vai logo para San Matias todo mundo? [...].

CONCLUSÃO
: Diante do exposto, no decorrer do período de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, esta equipe de analistas, concluiu que houve êxito na coleta de informações relevantes em relação ao objeto da investigação, vez que foram observados indícios de envolvimento das pessoas investigadas sem roubos de veículos, que são comercializados na Bolívia”
(doc. digital n. 91573986).

Como se vê, através dos levantamentos do Núcleo de Inteligência da Polícia Judiciária Civil ficou evidenciado que JOSÉ DIVINO fala da participação dele e dos demais apelantes no roubo ocorrido na propriedade da vítima, do transporte e da divisão dos valores advindos com a venda do automóvel de ELISETE.

Não desconheço que os réus não são obrigados a produzir provas contra si, mas é deles o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em suas defesas, de modo que lhes competiam confirmar a negativa de participação no roubo, o que nem de longe ocorreu, limitando-se às conjecturas lançadas nos seus interrogatórios extrajudiciais.

LUCIANO
negou seu envolvimento no crime, como também a sua ida à fazenda das vítimas dias antes do ocorrido. Apesar de confirmar a propriedade da motocicleta reconhecida por EDIVALDO, justificou dizendo que tem o hábito de emprestá-la “a conhecidos seus”, sem contudo, listar ou identificar quem poderia tê-la utilizado naquele dia. Não obstante ter admitido conhecer JOSÉ DIVINO e ANTÔNIO ETEVALDO, desculpou-se dizendo que há muito tempo não mantém contato com eles.

JOSÉ DIVINO
contestou sua participação e organização no roubo. Mesmo admitindo estar em Cáceres no dia do crime, disse não ter conhecimento sobre a subtração do veículo pertencente a ELISETE. No mais, negou ter vínculo de amizade com LUCIANO, a quem “nem o conhece direito”, mas admitiu sua relação de parentesco com ANTÔNIO ETEVALDO, que é casado com sua enteada.

ANTÔNIO ETEVALDO
relatou que, no meado de janeiro de 2020, estava na fronteira do Brasil com a Bolívia, próximo à cidade de Porto Esperidião/MT. Entretanto, disse que, naquele mês, ficou muito pouco no município de Cáceres/MT, uma vez que esteve trabalhando em Cuiabá/MT na produção e cobrança de shows. Quanto ao crime, negou ter participado do roubo da camionete, como também da venda dela. Disse não conhecer LUCIANO e JOSÉ DIVINO; em relação a RANGEL, afirmou que o “conhece de vista”, mas que não tem amizade com ele.

Por sua vez,
RANGEL
alegou que, na data dos fatos, “provavelmente estava na sua residência”. Afirmou não conhecer as pessoas de JOSÉ DIVINO e LUCIANO. Ao final, narrou que “não mexe com roubo” e “só sabe trabalhar em fazendas”.

Muito embora não exista prova direta da autoria do crime de roubo imputado aos recorrentes, a prova indiciária coletada é farta e autoriza a manutenção da condenação.

Os elementos indiciários – interceptações telefônicas –, corroborados pelas declarações colhidas em juízo, são suficientes para sustentar a condenação porque evidenciam que JOSÉ DIVINO, RANGEL e LUCIANO executaram o roubo na Chácara Santa Élida e ANTÔNIO ETEVALDO transportou e negociou a
res furtivae
na Bolívia.

Ademais, o valor probatório dos indícios permanece hígido e hábil para manter a sentença condenatória, afastando-se por completo a possibilidade do reconhecimento do
in dubio pro reo
, como bem destacado nas lições de Adalberto Aranha,
verbis
:

“
A prova se faz não só de maneira indireta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra-indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo da culpa do acusado e sua condenação”
(Da prova no processo penal, Ed. Saraiva: São Paulo, p. 164 e ss.)

Destarte, a partir dos indícios, “
parte-se, então para um juízo de lógica dedutiva para a valoração de circunstâncias que estejam relacionadas com o fato em apuração. [...] Tais processos dedutivos configuram verdadeiras presunções feitas pelo julgador, diante da ausência de prova material em sentido contrário, sendo perfeitamente válidas enquanto meio de conhecimento de determinado fato submetido à apreciação jurisdicional
” (Eugênio Pacelli Oliveira. Curso de processo pena. 11
a
Ed., Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2009, p. 383).

Em reforço à tese, transcrevo os seguintes julgados:

“
[...] Se “não for possível comprovar a materialidade delitiva por meio direto, mormente em caso de crime patrimonial, em que a ‘res furtiva’ não é recuperada, a prova indireta deve ganhar especial relevo para embasar a acusação, em especial, a prova oral” (TJMG, AP no 1.0348.13.000170-7/001; TJMT, AP NU 0001786-96.2015.8.11.0026) [...]
” (TJMT, N.U 0001020-81.2013.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – ROUBO A RESIDÊNCIAS EM CONDOMÍNIO [...] MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE [...] PROVA INDIRETA – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Não há como acolher a pretendida absolvição por insuficiência comprobatória, mantem-se a condenação pelo crime de roubo quando o conjunto da prova se mostrar harmônico e uníssono nesse sentido, notadamente pelas provas circunstanciais [...]
” (TJMT, N.U 0003264-20.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS [...] PROVA INDICIARIA DEMONSTRANDO A SUA PARTICIPAÇÃO NO ROUBO – CONDENAÇÃO [...] Se a prova indireta coletada indica claramente que o apelado teve participação no roubo noticiado na denúncia, sendo o encarregado de conduzir os autores diretos até o local da subtração e dar fuga a um deles, após a sua prática, impõe-se a sua condenação pela prática do delito roubo circunstanciado
” (TJMG, Apelação Criminal 1.0672.09.403881-3/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/08/2019, publicação da súmula em 06/09/2019)

“[...] Prova indiciária concludente - Condenação - Possibilidade. A prova indiciária quando concludente e desde que não abalada por contra indícios ou prova direta, autoriza o Juízo de culpa e a condenação do réu”
(TJSP, APL 224897920088260348 SP 0022489-79.2008.8.26.0348 – Relator Wilson Barreira Julgamento: 02/08/2012 14a Câmara de Direito Criminal).

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação à condenação pela prática do delito de
associação criminosa armada
[CP, art. 288, parágrafo único].

Segundo se infere do édito condenatório, o juiz de origem reconheceu a existência de uma associação estável e permanente entre os acusados, ressaltando suas participações noutros crimes patrimoniais e o desígnio associativo entre eles, como se infere neste excerto da sentença, que adoto como razões desta decisão:

“No caso dos autos, verifico que se trata de associação entre três ou mais pessoas, que utilizaram-se

de tal associação para o cometimento do crime de roubo da caminhonete/SUV.

De igual forma, encontra-se demonstrado nos autos a intenção do cometimento de crimes pelos

réus, eis que, além da subtração da SUV e demais bens nos presentes autos, fica evidenciado pela conversa degravada

e juntada aos autos, que um dos participantes da empreitada de alcunha “Goli” acionou José Divino Moraes de

Figueiredo, vulgo “JOSÉ DIVINO” para avisar os demais envolvidos, para realizarem um “corre” no mesmo dia (chamada

realizada no dia 29/01/2020, às 16h16min – ID no . 44279444 - Pág. 43).

Aliado à referida conversa, pode ainda ser observado os depoimentos prestados em Juízo pelas

testemunhas arroladas inicialmente pela acusação, que José Divino Moraes de Figueiredo, vulgo “JOSÉ DIVINO” era o

cabeça da operação, fazendo as vezes de organizar os crimes de roubo que cometeriam, e avisar aos demais os dias,

locais, e etc das operações criminosas.

[...]

Assim, fica delineado nos autos claramente a existência de uma associação criminosa, para a

prática de crimes contra o patrimônio, com os requisitos de estabilidade, já que pelo que consta dos autos a associação

sempre possuiu mais do que quatro integrantes ativos, o que pode ser observado pela dinâmica do caso, alguns

responsáveis pela subtração, outros pela venda e outros ainda pelo encontro dos veículos para a ação criminosa.

Consta ainda o requisito da permanência, eis que, a ação delitiva, conforme narrativa dos policiais

envolvidos no caso, remetem ao ano de 2019, ou seja, por vários meses, os acusados efetivaram os crimes contra o

patrimônio em questão.

[...]

Ademais, o depoimento dos policiais, como servidores públicos possuem presunção juris tantum de

que agem com lisura e responsabilidade.

[...]

E no mesmo sentido, é o teor do Enunciado no 08, do E. TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde

que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Saliento ainda que, em crimes como o de associação criminosa, não e necessário que se comprove

a existência dos crimes que os acusados cometeram, mas basta a comprovação de que houve associação com a

finalidade da prática de crimes, se tratando de delito formal, cuja consumação se dá com a mera indicação e

demonstração da intenção da prática das condutas, ainda que futuras, como se deu no caso dos autos. No sentido: “ (...)

O tipo da associação criminosa é de natureza formal, isto é, independe do cometimento real de crimes, e possui dolo

específico, que é o de se associar para o cometimento de delitos (...)” (STJ AÇÃO PENAL No 702 - AP (2011/0011824-7) [...]”

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas orais e documentais acostadas nos autos não deixam dúvidas de que os apelantes mantinham uma estrutura estável e duradoura, com o fim específico de cometer crimes, configurando a
affectio societatis
do delito contido no artigo 288, do Código Penal.

Segundo profícuo escólio de Guilherme de Souza Nucci:

“Unificou-se a terminologia, acolhendo-se a rubrica de associação criminosa. Inseriu-se a expressão fim específico apenas para sinalizar o caráter de estabilidade e

durabilidade da referida associação, distinguindo-a do mero concurso de pessoas

para o cometimento de um só delito. Quem se associa (pelo menos três agentes) para

o fim específico de praticar crimes (no plural, o que demonstra a ideia de

durabilidade), assim o faz de maneira permanente e indefinida, vale dizer, enquanto

durar o intuito associativo dos integrantes [...]”
(Manual de Direito Penal. 16
a
Ed., GEN/Forense: Rio de Janeiro, 2019, p. 1349).

No mesmo sentido é a doutrina de Fernando Capez:

Pune-se a associação (reunião) de três ou mais pessoas para o fim

específico de cometer crimes, o que exclui as contravenções penais. Exige-se

um vínculo associativo entre os membros da associação criminosa, que deve

ser permanente e não eventual, esporádico, do contrário poderá haver mero

concurso de agentes. A associação deve ser composta por três ou mais

pessoas, incluindo-se, nesse cômputo, o inimputável, os integrantes que não

foram identificados ou que foram mortos no confronto policial. Ainda que

venham a integrar a associação após a sua formação, o crime se configura,

pois tem natureza permanente. Finalmente, a associação deve ser formada

para a prática de crimes indeterminados. Se a reunião for para o cometimento

de crimes determinados, haverá apenas coautoria ou participação nas

infrações praticadas”
(Curso de Direito Penal. V. 3, Saraiva: São Paulo, 2019, p. 376).

No caso
sub
judice, o arcabouço probatório não só demonstra claramente a participação dos apelantes na associação criminosa, como também revela que havia nítida divisão de tarefas entre eles para a prática de crimes patrimoniais.

Os agentes da Polícia Judiciária Civil testemunharam que as interceptações telefônicas e outras investigações mostraram que: 1) JOSÉ DIVINO era o líder da associação criminosa e organizador de crimes contra o patrimônio que se realizava na região de fronteira com a Bolívia, para onde os veículos eram levados e lá comercializados; 2) nas execuções dos roubos, contava com o apoio de LUCIANO e RANGEL, e de ANTÔNIO ETEVALDO no transporte e comercialização dos veículos no país vizinho; 3) havia forte ligação entre os membros do bando, alguns co vínculos de parentesco.

Também não se põe dúvidas de que o grupo era estruturado hierarquicamente, como se vê dos diálogos travados entre JOSÉ DIVINO e outros membros dele.

Nesse ponto, importa transcrever excertos das interceptações onde JOSÉ DIVINO conversa com um sujeito de alcunha “Goli” sobre a prática de crimes no Município de Cáceres/MT, ocasião em que ajustam a atuação de outros quatro integrantes da associação e a melhor data para executar a empreitada delituosa,
verbis
:

Transcrição
: [...]

JOSÉ DIVINO
: Hein, deixa eu falar para você, Goli.. E aqueles carinhas lá? O Geovane tá acelerando aqui, bora para cima desse corre hoje?

Goli
: Bora ué.

JOSÉ DIVINO
: Então demorou, ativa os guris lá que vou ativar os carinhas aqui.

Goli
: Beleza.

JOSÉ DIVINO
: Tá, demorou. Só que é o seguinte, pega a visão, eu não estou aí na cidade, entendeu? Então o bagulho é o seguinte, está nós quatro daquele mesmo jeito que nós já falamos. Eu vou arrumar o piloteiro dali, nóis vai descontar tudo as despesas. Para levar até o Porto, se eu arrumar o piloteiro daí você faz aquela função de passar ele lá né? De trazer ele?

Goli
: Uhum.

JOSÉ DIVINO
: Primeiro você, olha aqui, primeiro você liga para ele aí e vê se ele vai pegar o trem hoje.

Goli
: Aham, tranquilo”

Todos esses elementos comprovam que houve uma associação criminosa armada entre os apelantes e que existia:
1)
a reunião de mais de 3 (três) pessoas para a prática de crimes;
2)
estabilidade e permanência; e,
3)
o emprego de arma de fogo no cometimento dos delitos.

Forte em tais razões, hei por bem manter a condenação imposta pelo juiz singular.

Colho precedentes deste
Tribunal de Justiça sobre a matéria,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018), PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO TRANSPORTE DO VEÍCULO PARA O EXTERIOR (CONTRA TRÊS VÍTIMAS DIFERENTES, EM CONCURSO FORMAL), EM CONCURSO MATERIAL COM CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DOS RÉUS [...] ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO – IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO AGRUPAMENTO E A FINALIDADE ESPECÍFICA DE COMETER CRIMES [...] Comprovada a reunião estável e permanente entre os apelantes e o adolescente, organizada com o escopo específico de cometer delitos patrimoniais, é descabido cogitar a absolvição quanto ao crime do art. 288 do Código Penal [...]”
(N.U 0002291-53.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE DOLO – IMPERTINÊNCIA – VÍNCULO ASSOCIATIVO PERENE E ESTÁVEL ENTRE OS ACUSADOS DEVIDAMENTE EVIDENCIADO PELA PROVA JUDICIAL – DIÁLOGOS DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADOS PELA CONFISSÃO PARCIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM [...] Não comporta acolhimento o pleito absolutório se constatado que os acusados encontravam-se associados ao longo de meses, de forma perene e estável, para a prática indeterminada de crimes [...] estando previamente ajustados e havendo uma conjugação de esforços e união de condutas para a prática destas atividades criminosas. Para a consumação do tipo penal previsto no art. 288 do CP, não se exige a concretização dos crimes, mas a efetiva associação de vínculo estável e permanente [societas sceleris]
[...]
”
(N.U 0008690-55.2013.8.11.0042, Des. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

A defesa de
LUCIANO
pede a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida no édito condenatório, buscando seja redimensionado para seu patamar mínimo.

O pedido merece parcial provimento.

Transcrevo excerto da sentença que trata da matéria:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a
culpabilidade
está

evidenciada, sendo o grau de reprovabilidade da conduta normal a espécie. O Réu não possui
antecedentes criminais
.

Sua
conduta social
não foi analisada nos autos. Sua
personalidade
, não foi estudada nos autos. Os
motivos
do crime

não lhe favorecem, pois pretendeu ganho fácil sem atividade honesta. O fato praticado não causou graves

consequências
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, devo salientar que não dificultou e nem contribuiu para a

prática delituosa.

Deixo de majorar a pena do acusado nesta primeira fase
, eis que a forma de cometimento do delito,

conforme narrado pelo MP, já constitui em elemento de incidência das majorantes do crime de roubo, e eventual

acréscimo da pena em razão de exagerado grau de reprovabilidade da conduta, resultaria em dupla punição no caso

dos autos [...].

Contudo
deve-se ressaltar que ante o reconhecimento de quatro qualificadoras, três delas ( art. 157,

§2, II, IV e V) deverão ser utilizadas nesta fase de aplicação da pena, para majorar a pena mínima
e a remanescente

(art. 157, §2o-A, I, do CP) na terceira fase de aplicação da pena,
fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de

reclusão, além de 46 (quarenta e seis) dias multa
”

Apesar de não ter detalhado qual vetorial considerou desfavorável, percebe-se que o juiz sentenciante negativou as “
circunstâncias
” do crime, utilizando as causas de aumento contidas no art. 157, §2
o
, II, IV e V para majorar a pena-base.

Não desconheço que, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas na primeira fase para exasperar a pena basilar, e as demais na terceira etapa, permanecendo como causas para circunstanciar o delito. Confira-se:

“

[...] É possível a utilização de causas de aumento do crime de roubo para majoração da pena na primeira fase, na hipótese em que duas ou mais estiverem configuradas e desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, vedada a exasperação superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes, conforme a jurisprudência do STJ [...]
(STJ, AgRg no HC 502.690/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

Contudo, ainda que se revele necessária a elevação da pena em razão dos argumentos supracitados, tenho que o aumento empregado na dosimetria do
crime de roubo
não guarda a proporcionalidade que deve nortear o julgador na análise dosimétrica.

Digo isso porque o juiz
a quo
não justificou – com base em elementos concretos extraídos dos autos –, a maior necessidade de reprovabilidade da conduta do agente, limitando-se a enumerar as causas de aumento, recrudescendo a pena-base em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), contrariando a jurisprudência da Corte Cidadã e deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade [...]”
(STJ, AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

“
[...] O c. STJ tem entendido proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP) [...]
” (TJMT, N.U 1000771-77.2020.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)

Embora apenas a defesa de
LUCIANO
tenha se insurgido contra o
quantum
de sua reprimenda, verifico que o fundamento utilizado para a negativação da referida circunstância judicial também foi empregado pelo juiz singular nas penas-bases dos demais acusados, razão pela qual faço as readequações necessárias.

1. DAS PENAS DE
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
E
LUCIANO DA SILVA PEREIRA

1.1
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

A pena prevista para o crime do artigo 157, do Código Penal, é de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Para a fixação do
quantum
de exasperação da pena-base, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
“a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação matemática, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculos aritméticos levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas, sim, um
exercício de discricionariedade vinculada
”
(AgRg no AREsp 1332802/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018 – grifo é nosso).

Assim, embora haja uma álea de discricionariedade na fixação da pena, ela é vinculada e balizada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase dosimétrica, considerando desfavorável
as
“
circunstâncias
” do crime, majoro as penas-bases em 1/6 (um sexto) e encontro o
quantum
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que as penas intermediárias permanecem em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Por derradeiro, presente a majorante do emprego de arma de fogo, recrudesço as reprimendas na cifra fixa de 2/3 (dois terços), encontrando as penas de
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Do mesmo modo, a fração de aumento de pena, respeitante ao concurso formal de crimes, deve guardar relação com o número de infrações praticadas, e,
segundo posicionamento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a exacerbação obedece a seguinte ordem: 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto) para 3 infrações; 1/4 (um quarto) para 4 infrações; 1/3 (um terço) para 5 infrações; 1/2 (metade) para 6 infrações; e 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações (STJ - HC 538.045/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

Este mesmo entendimento é esposado no Enunciado n. 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis:

A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de 1/6 para dois, de 1/5 para três, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas.

Apesar da prática de três infrações penais – em desfavor das vítimas ELISETE, TATIANE e EDIVALDO –, o juízo
a quo
elegeu a fração de 1/6 (um sexto) para elaborar o cálculo das penas; contudo, o Ministério Público não se insurgiu contra esse ponto da sentença, não podendo ela ser alterada, sob pena de
reformatio in pejus
.

Desse modo, as reprimendas definitivas do crime de roubo majorado devem ser fixadas em
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e
21 (vinte e um) dias-multa
.

1.2
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Quanto ao delito do artigo 288, do Código Penal, o preceito secundário do tipo prevê a pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Não havendo circunstâncias judiciais negativadas, agravantes ou atenuantes, as penas intermediárias devem partir do mínimo legal estabelecido para o tipo penal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Na fase derradeira, constatada se tratar de associação armada, mantenho o aumento estabelecido pelo magistrado sentenciante na fração de 1/6 (um sexto), ficando as reprimendas definitivamente estabelecidas em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

1.3
DO CONCURSO DE DELITOS

Tendo em vista os crimes serem apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas [CP, art. 69], e encontro a pena definitiva de
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2.
DA PENA DE ANTÔNIO ETEVALDO JESUS PASSOS

2.1
DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

Pelas razões já expostas, deve ser mantida a negativação das “
circunstâncias
” do crime, ficando a pena-base estabelecida em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria o juiz reconheceu a agravante da
reincidência
, uma vez que o acusado foi condenado nos autos n. 0008451-35.2017.811.0002, à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, com trânsito em julgado ocorrido em 7.7.2017.

Apesar do aumento empregado na sentença – na fração de 1/7 (um sétimo) – não ter sido impugnado pela acusação, não há possibilidade de
reformatio in pejus
, devendo a pena intermediária ser fixada em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, reconheço a incidência da causa de aumento [revista no artigo 157, §2
o
-A, I, do Código Penal – na fração legal de 2/3 (dois terços) –, encontrando a pena de
8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Em relação ao concurso formal dos crimes de roubo, conforme já explanado anteriormente, valho-me da fração de 1/6 (um sexto) eleita pelo juízo sentenciante, ficando a reprimenda fixada em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

2.2
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Em relação ao crime do artigo 288, do Código Penal, não havendo circunstâncias judiciais negativadas, fica a pena-base estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
1 (um) ano de reclusão
.

Dando continuidade à dosimetria da pena, conservo a agravante da reincidência; contudo, ao contrário do aumento empregado pelo juízo sentenciante – 3 (três) meses de reclusão –, valho-me da fração amplamente difundida na jurisprudência, de 1/6 (um sexto); em razão da ausência de outras causas de diminuição ou aumento da pena, fica estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

2.3
CONCURSO MATERIAL DE DELITOS

Considerando também a incidência do concurso material de crimes [CP, art. 69], fixo a pena definitiva do apelante em
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.
DA PENA DE JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO

3.1
DO ROUBO MAJORADO

Na primeira fase da dosimetria, além das “
circunstâncias
” do crime, impende registrar que o juiz valorou desfavoravelmente os “
maus antecedentes
” do acusado.

Depreende-se que o juiz
a quo
foi claro ao destacar que o apelante ostentava, à época da sentença, dois registros criminais em seu desfavor, razão pela qual utilizou o de n. 29/2006 – no qual o acusado foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, pela prática do crime do artigo 121, §2
o
, do Código Penal, com trânsito em julgado em 19.10.2007 –, para negativar os antecedentes dele.

Portanto, ante a existência de
duas vetoriais
desfavoráveis, estabeleço a pena-base em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Dando sequência à análise dosimétrica, o magistrado reconheceu a incidência da
reincidência
– valendo-se do registro n. 382/2008, no qual o apelante foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado 17.3.2008 e cuja reprimenda ainda pende de cumprimento –, bem como da agravante genérica do
artigo 62, I, do Código Penal
, tendo em vista ter sido ele o organizador do roubo à residência das vítimas.

Do mesmo modo – como não foi impugnado pela acusação – conservo o aumento de 8 (oito) meses de reclusão para a agravante do
artigo 61, I, do Código Penal
, e de 5 (cinco) meses de reclusão para a prevista no
artigo 62, I, do mesmo códex
, razão pela qual a reprimenda intermediária fica estabelecida em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

Por derradeiro, presente a majorante do emprego de arma de fogo, mantenho a fração legal de 2/3 (dois terços), fixando a reprimenda de
10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
.

3.2
DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Na primeira fase da dosimetria, tendo em vista a negativação dos “
antecedentes
”, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), estabelecendo-a em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na segunda fase, conservo as agravantes da
reincidência
e a prevista no
artigo 62, I, do Código Penal
; contudo,
altero
o aumento utilizado na sentença em relação
a primeira
– valendo-me da fração de 1/6 (um sexto) –, encontrando o
quantum
de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias; e
conservo
o aumento empregado pelo juízo
a
quo em relação
a segunda
, cujos fundamentos também adoto neste voto,
verbis
:

“Saliento que embora a sua atividade tenha sido necessária para a prática do crime e integre o tipo penal,

no caso dos autos, o acusado, além de dirigir a ação dos demais acusados, também auxiliou na subtração dos bens,

situação que não permite afirmar que sua direção dos demais integrantes da associação, foi a única forma de

participação, permitindo a incidência da agravante em questão.

Saliento que não era necessário de sua parte, para a consumação do delito em questão que

“gerenciasse” as atividades, já que também participou do crime de roubo descrito na exordial, mas já que assim

procedeu, deve ao caso ser aplicada a garante em análise, o que estabelece a necessidade de agravar sua pena em
02

(dois) meses
[...]”
(grifo nosso).

Desse modo, fica a reprimenda intermediária fixada em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão
.

Por derradeiro, tratando-se de associação criminosa armada, aumenta-se a pena na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecida em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão
.

3.3
DO CONCURSO MATERIAL

Somando as penas estabelecidas para ambos os delitos – conforme estabelece o artigo 69 do Código Penal – encontro a reprimenda definitiva de
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por derradeiro, a defesa de
RANGEL
pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
os recursos defensivos para reajustar as dosimetrias, ficando os réus condenados às seguintes reprimendas:

A)
RANGEL DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUCIANO DA SILVA PEREIRA
:
10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

B)
ANTÔNIO ETEVALDO DE JESUS PASSOS
:
11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

C)
JOSÉ DIVINO MORAES DE FIGUEIREDO
:
12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, e pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
,
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021